Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. IDENTIFICADOS EM VISTORIA. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO, DE PAGAR R$ 3.725,50, PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO IMÓVEL. SENTENÇA. MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Sinopse fática: Consoante já destacado, a parte autora tem a pretensão de ser indenizada pelos alegados danos materiais existentes no imóvel, constatados na vistoria, após o encerramento do contrato de locação. No contrato celebrado entre as partes (ID. 162463636), consta expressamente, em sua cláusula VII, a obrigação de o locatário devolver o imóvel, uma vez finda a locação, nas mesmas condições em que o recebeu. Para além disso, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo dispõe que o locatário se obriga a manter o imóvel sempre limpo e bem cuidado na vigência da locação, correndo por sua conta e risco, os pequenos reparos tendentes à sua conservação.

1. Apelação interposta pelo locatário contra sentença a qual, nos ação de indenização por danos materiais, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento das despesas relativas ao reparo do imóvel, no valor de R$ 3.725,50. 1.1. No apelo, o locatário requer a concessão da gratuidade de justiça, suscita preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, requer a reforma da sentença aduzindo que ao sair do imóvel não teria sido notificado sobre a realização de laudo de vistoria, afirmando também que diversas das despesas dizem respeito a questões estruturais do imóvel e outras existiam desde a vistoria inicial do bem.
2. Gratuidade de justiça - concedida. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, a despeito de o apelante auferir renda bruta superior à média, certo é que em decorrência de diversas despesas, inclusive descontos de parcelas de 15 (quinze) empréstimos consignados em folha e pagamento de pensão alimentícia, verifica-se que foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Inépcia da inicial – afastada. 3.1. A autora descreveu na peça de ingresso todos os fatos relacionados a necessidade de reparação do imóvel objeto de locação, inclusive listando individualmente os itens pendentes de ajuste, bem como apontou os fundamentos jurídicos do pedido ao indicar a obrigação contratual do apelante. 3.2. Por ocasião da ementa, a parte autora também apresentou os documentos necessários e indispensáveis à comprovação das alegações relacionadas à necessidade de reparo e valores decorrentes, inexistindo inépcia da inicial a ensejar cerceamento de defesa. 3.3. Ademais, tais questões já foram devidamente afastadas na origem pela decisão que saneou o feito, sem que o apelante tenha se insurgido na ocasião, sendo descabido a parte reiterar no apelo as mesmas preliminares afastadas pela decisão de saneamento do processo, por se tornar estável, nos termos do art. 357, §1o e art. 507, do CPC.
4. O contrato celebrado entre as partes registra a responsabilidade de o locatário restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, bem como acrescenta a obrigação de manter o imóvel sempre limpo e bem cuidado na vigência da locação, correndo por sua conta e risco, os pequenos reparos tendentes à sua conservação, conforme aparado pela lei de regência (art. 23, III, da Lei no 8.245/91).
5. No caso, a petição inicial e a relação dos diversos itens pendente de reparos por ocasião da entrega do imóvel pelo locatário (realização de pintura no imóvel, ajustes em armários, dobradiças, puxadores, ausência de algumas chaves), demonstram os danos materiais constatados; inclusive, o laudo da vistoria final de saída, foi encaminhado ao locatário para conhecimento e assinatura, mantendo-se inerte pelo prazo de resposta. 5.1. Do mesmo modo, o laudo elaborado pela seguradora do imóvel, também informa de maneira suficientemente precisa a apuração dos ajustes necessários, trazendo inclusive valores a confirmarem os orçamentos apresentados pela locadora e apontando exatamente o valor exigido na inicial, conforme somatório das quantias não cobertas pela apólice. 5.2. Assim, conforme registrou a sentença recorrida, o verificado nos autos é que o locatário apelante se limita a realizar alegações genéricas sem demonstrar de forma precisa eventuais danos supostamente existentes por ocasião de ingresso no imóvel ou danos estruturais do imóvel que estariam sendo exigidos pelo locador, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Portanto, considerando a responsabilidade contratual e legal do locatário em relação necessidade de reparar o imóvel, devidamente apurados em vistoria, correta a sentença a qual julgou procedente o pedido para condenar o locatário ao ressarcimento das despesas ao locador. 6.1. Precedente: “Consoante o art. 23, incisos II, III e V, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel no período da locação”. (07137309620228070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 20/3/2023.)
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de Justiça, a partir de seu deferimento.
8. Apelação improvida.